Tribunal: TJES
Processo: 0016770-61.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Índice da URV Lei 8.880/1994
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016770-61.2019.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ADELICE FERREIRA GONCALVES e outros (4)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0016770-61.2019.8.08.0048

APTE
/APDO
:
ADELICE FERREIRA GONÇALVES

APTE/APDO
:
MUNICÍPIO DE SERRA

APTE/APDO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
.
LEI Nº 1.845/1995.
PRESCRIÇÃO.
APELOS ADESIVOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
.
DESPROVIDO DOS DEMANDANTES. DESPROVIDO DO ENTE MUNICIPAL. PARCIALMENTE PROVIDO DO INSTITUTO.

1.
Aumento da remuneração dos servidores públicos municipais
.
Ausência de fundamento que justifique a instauração de IRDR para exame da matéria contida na Lei municipal nº 1.845/1995, ante decisão contida no precedente, inadmitido, por inexistência de quantitativo de decisões conflitantes ou risco à isonomia e segurança jurídica. Precedente IRDR 5003135-67.2022.8.08.0000.

1.1

Segundo entendimento jurisprudencial d
o STJ o termo inicial da prescrição nas obrigações sucessivas é o dia do vencimento da última parcela da dívida.

1.2
A legislação municipal examinada trouxe imitação temporal para implementação
de aumento salarial. Passado o prazo estabelecido, descaracteriza-se a natureza sucessiva das prestações, instaurando-se a contagem de prazo prescricional do direito subjetivo disposto.

1.3
O prazo prescricional referente ao artigo 2º da Lei municipal nº 1.845/1995 teve início em 1996 e termo em 2001. Judicializado o pedido após cinco anos, revela-se a prescrição do fundo de direito.

1.4
.
Recurso de
A
delice Ferreira Gonçalves e outros
desprovido
.

2
.
Gratuidade da Justiça
. O pedido de revogação da gratuidade da justiça deve vir acompanhado de demonstrativos hábeis a afastar a alegada hipossuficiência verificada, sem os quais, mostra-se inócua a mera alegação, com a finalidade de desconstruir a presunção de veracidade contida na declaração apresentada.

2
.1 Benesse deferida aos demandantes sem a oportuna e tempestiva impugnação pelos acionados, reflete na preclusão do direito à impugnação.

2.2
.
Recurso
de Município de Serra desprovido
.

3.

Honorários advocatícios
.
O S
u
perior Tribunal de Justiça
firmou, na sistemática dos recursos repetitivos,
tese

no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá em caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

3.1

Modifica-se o parâmetro de arbitramento dos honorários advocatícios, visto ter a causa valor muito baixo e ter havido negativa do direito pleiteado.

3.2
Honorários advocatícios fixados em
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais),
em consonância com precedente deste e. Tribunal de Justiça.

3.3

Recurso
de
Instituto de Previdência dos servidores do Município da Serra – IPS
parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
conhece
r
dos recursos, negar
provimento
a
o
de
A
delice Ferreira Gonçalves e outros;
negar provimento
ao de
Município de Serra
e
dar parcial provimento
ao de
Instituto de Previdência dos servidores do Município da Serra – IPS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao de Adelice Ferreira Gonçalves e outros; negar provimento ao de Município de Serra e dar parcial provimento ao de Instituto de Previdência dos servidores do Município da Serra - IPS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0016770-61.2019.8.08.0048

APTE
/APDO
:
ADELICE FERREIRA GONÇALVES

APTE/APDO
:
MUNICÍPIO DE SERRA

APTE/APDO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por

Adelice Ferreira Gonçalves e outros
, por irresignação com a sentença proferida nos autos da ação declaratória proposta em desfavor do
Município de Serra
e do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
,
pela qual houve o reconhecimento da prescrição relacionada ao percebimento de valores decorrentes do reajuste salarial promovido pela Lei municipal nº 1.845/1995
.

Em suas razões recursais,
argumenta
m

o
s
apelante
s/
demandantes

que deve ser instaurado incidente para uniformização jurisprudencial sobre a matéria, atinente ao pagamento de prestações de trato sucessivo, eis que no processo coletivo nº 0004242-25.2001.8.08.0048, houve reconhecimento do direito aqui postulado, entretanto, posteriormente, houve conclusão divergente em processo individual, em violação à isonomia.

Seguindo, que a omissão do Poder público em dar cumprimento ao dever legal descrito na mencionada Lei deve ser corrigido, por se tratar de relação de trato sucessivo, em que não houve negativa do direito reclamado, a refletir na prescrição apenas das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Em apelação adesiva, interposta pelo Instituto de Previdência dos servidores do Município da Serra – IPS
, argumenta que a renda mensal dos demandantes (múltiplos autores) supera dez salários-mínimos a indicar que podem arcar com as despesas processuais, impugnando a concessão de gratuidade da justiça aos ora apelantes e que os honorários advocatícios devem ser majorados ao patamar de 20%, conforme artigo 85, §3º, I do CPC.

Apelação adesiva também apresentada pelo Município de Serra
, requerendo a reforma da sentença no tocante à concessão de gratuidade da justiça aos demandantes.

Contrarrazões apresentadas, pelo desprovimento dos recursos.

Muito bem. Enfrento os recursos em conjunto.

De partida necessário afastar a possibilidade de que instauração de IRDR, eis que a matéria já foi abordada nos autos nº 5003135-67.2022.8.08.0000, cuja conclusão foi por sua inadmissão
1
.

Portanto, adentra-se o mérito recursal que exige o exame da
juridicidade da sentença que declarou a prescrição do direito pleiteado e referente a
o
reajuste salarial implementado pela Lei municipal nº 1.845/1995, que assim disp
unha
:

Art. 2. Fica concedido ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995.

O entendimento do
STJ,
quanto a
o termo inicial da prescrição nas obrigações sucessivas, é
indicado pelo
dia do vencimento da
última parcela da dívida
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela da dívida.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1290471 MT 2018/0108213-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2018).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1.
O vencimento antecipado da obrigação não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, qual seja, o dia do vencimento da última parcela.
Precedentes. 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1737161 PR 2018/0095955-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2019).

Seguindo, e considerando a publicação da Lei municipal em exame, qual seja, junho de 1995, depreende-se o termo final para implementação do reajuste, junho de 1996.

Isso porque, frise-se, o mencionado artigo delimita: [...] “
a ser
pago em no
m
áximo 12 (doze) parce
l
as a partir de 01 de junho de 1995.”
[...]

Deste modo, publicada a lei em 1995, tem-se termo final em 1996.

Apesar disso, deste marco iniciou-se o prazo prescricional quinquenal para ajuizamento do pedido, que teve prazo final em junho de 2001.

Tomadas as premissas, verifica-se o acerto da sentença que declarou a ocorrência de prescrição, eis que o pedido de pagamento foi judicializado apenas em julho de 2019, há muito transcorrido o prazo quinquenal.

Nesse passo, a seguir, destaco conclusões tomadas neste e. Tribunal, após debate do assunto aqui abordado, sob entendimento de que as prestações referentes ao reajuste salarial regulamentado na Lei municipal nº 1.845/1995, foram temporalmente limitadas na legislação, de modo que a sucessividade, para além daquele prazo, fora descaracterizada, a refletir na ocorrência de prescrição para pleitear seu percebimento.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. MUNICÍPIO DE SERRA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI TEMPORÁRIA. MARCO INICIAL FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA. NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A AFASTAR SUA CONCESSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1.
Este egrégio Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre situações idênticas ao presente caso, já se manifestou no mesmo sentido

da r. sentença primeva, por compreender que a própria norma negou o direito reclamado ao estabelecer que suas disposições seriam revogadas no ano seguinte ao do início da vigência, circunstância que afasta o reconhecimento de se tratar de relação de trato sucessivo e impõe que seja este o marco inicial do decurso do prazo prescricional quinquenal. Precedente.
2. Sendo assim, o
prazo prescricional, na presente hipótese, começou a transcorrer em 01.05.1996 e se exauriu em 01.05.2001,
sendo ajuizamento do feito se deu apenas em 19.09.2019, revelando-se imperiosa a manutenção da sentença primeva. 3. O demandado não apresentou qualquer prova hábil a afastar a gratuidade concedida, devendo o benefício ser mantido. 4. Os honorários advocatícios fixados são compatíveis com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de duração da demanda, conforme os parâmetros previstos no art. 85, §2º, do CPC, razão pela qual devam ser mantidos 5. Recursos conhecidos e improvidos.
(TJES -
Data: 05/Sep/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0020986-65.2019.8.08.0048 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Gratificações Municipais Específicas
)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA EM AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA. REAJUSTE SALARIAL. LEI MUNICIPAL N.º 1.845/95. PRAZO DE VIGÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1 –
Estabelecida a data para o término da vigência da lei este é o termo inicial da contagem do prazo da prescrição do fundo do direito
. 2 -
Considerando que a Lei Municipal n.º 1.845/95 teve vigência até o dia 30 de abril de 1996 e que a presente ação foi ajuizada em 31 de janeiro de 2020, ou seja, mais de 24 anos depois, correto se mostra o reconhecimento da prescrição do fundo do direito.
3 - Se o Município/Requerido não impugnou a assistência judiciária anteriormente deferida no prazo legal e não apresentou nenhum fato superveniente que justificasse a revogação do benefício, a Apelação Adesiva não merece prosperar. 4 - Recurso de Apelação e Apelação Adesiva desprovidos. Fixação de honorários recursais.
(TJES - Data: 07/Jun/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0002274-90.2020.8.08.0048 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA SERRA. REAJUSTE. ART. 2º DA LEI Nº 1.845 DE 1995. GANHO REAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. No recurso de apelação cível, em atenção à teoria da actio nata,
a pretensão surge com a lesão ao direito subjetivo (CC, art. 189), de forma que esta se iniciou em 01/06/1996, ou seja, após o prazo de doze meses estabelecidos na Lei Municipal nº 1.845/95 para a aplicação do aumento aos servidores, ocasião em que passou a fluir a contagem para o

prazo prescricional.
2. Não se desconhece o trato sucessivo do pagamento da verba salarial, entretanto, o ponto em questão se trata do próprio fundo do direito, consubstanciada na própria aquisição do direito ao recebimento do reajuste. 3. Afasta-se a redação do enunciado sumular n. 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois as obrigações de trato sucessivo são aquelas decorrentes de uma situação jurídica já reconhecida, não se aplicando o precedente em questão por se tratar de matéria atinente ao próprio fundo do direito. 4. Quanto à apelação adesiva, considerando a ausência de impugnação específica em relação aos Apelados, está preclusa a manifestação sobre esse ponto, na medida em que, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, deveria o Apelante tê-lo feito na primeira oportunidade em que peticionou nos autos, após a concessão do benefício. 5. Convém ressaltar que é ônus do impugnante produzir prova em contrário da presunção relativa hipossuficiência econômica, o que também não foi feito. 6. Recursos desprovidos.
(TJES -
Data: 27/Nov/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0020998-79.2019.8.08.0048 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Gratificações Municipais Específicas
)

Por tais fundamentos entendo deve ser desprovido o recurso dos demandantes.

Adentrando as questões trazidas nos apelos adesivos, pelos acionados, referindo-me
à
impugnação
gratuidade da justiça, necessário dizer que
junto ao pedido de tal natureza, revogação da isenção, é mister que as alegações sejam respaldadas por
elementos que demonstr
em de forma clara
a possibilidade econômica
dos agraciados, de modo a afastar a presunção de hipossuficiência acolhida pelo juízo.

Verifica-se ainda, que a benesse foi concedida pelo juízo sem que os acionados a tivessem questionado oportunamente, até o momento, contudo desguarnecidos de indicativos da afirmativa que precede o pedido de revogação da benesse, o que enfraquece a tese lançada, fazendo com que permaneçam sob status de mera alegação e impossibilita a modificação do acolhimento da declaração de hipossuficiência outrora vislumbrada, pelo juízo primevo.

Nesse sentido é a ementa a seguir destacada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRECLUSÃO - ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DAS CONDIÇÕES DA AUTORA - NÃO VERIFICAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE.
O pedido de impugnação à gratuidade de justiça encontra-se acobertado pela preclusão, já que decidido anteriormente sem que a parte tenha se insurgido no momento oportuno, não tendo, tampouco, comprovado a alteração superveniente das condições econômicas da beneficiária.
[...]
(TJ-MG - AC: 10000210421020001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 06/04/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

Com isso, mantém-se a gratuidade da justiça concedida aos demandantes.

R
emanesce ainda a questão atinente aos honorários advocatícios, trazida
apenas
pelo
Instituto de Previdência dos servidores do Município da Serra – IPS
,
por entender que
devem ser
fixados de forma equitativa
.

Na sentença, a condenação indicou serem devidos honorários advocatícios
arbitr
ados
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 3º, inciso I, do art. 85 do CPC,
suspensa a exigibilidade
em razão
da concessão de gratuidade da justiça.

Muito bem. Neste ponto verifico a possibilidade de provimento do recurso, eis que não houve condenação principal e não há proveito econômico, tampouco o valor da causa é representativo, a revelar que a aplicação do percentual máximo estipulado na legislação de regência resultará, ainda assim, em montante irrisório, não condizente com o desenvolver processual.

Desse modo,
registre-se que o
C. ST
J

por meio
da sistemática dos
R
ecursos repetitivos
sedimentou
a seguinte tese,
in verbis
:

“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.”

A conclusão do julgamento possui consonância com
o §8º
do artigo 85 do CPC

que
definiu
expressa
mente
as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios, mantendo a sua reserva de aplicação
subsidiária e excepcional
aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
o que se verifica visto
o valor da causa
ter sido indicado em R$.1.000,00 (mil reais).

D
e rigor,
assim,
os honorários devem ser fixados
por equidade
,
valor que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em consonância com precedente
deste e. Tribunal de Justiça
.

[..]
11)
Apelação cível adesiva interposta pelos entes públicos requeridos provida parcialmente, a fim de reformar em parte a sentença objurgada, apenas para estabelecer que
os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados por equidade em favor dos Procuradores dos demandados no patamar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), preservando, todavia, a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais em relação aos demandantes, uma vez que litigam amparados pela gratuidade da justiça
. [...] Data: 03/Dec/2022 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0023359-69.2019.8.08.0048 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
).

Por tais elementos, o recurso do Instituto deve ser parcialmente provido.

DISPOSITIVO

Conheço do recurso interposto por A
delice Ferreira Gonçalves e outros
e nego-lhe provimento
.

Conheço do recurso interposto por
Instituto de Previdência dos servidores do Município da Serra – IPS
e dou-lhe parcial provimento
, para arbitrar os honorários advocatícios por equidade no valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Conheço do Recurso interposto pelo Município de Serra e nego-lhe provimento
.

Mantida a suspensão de exigibilidade, eis que os apelantes/demandantes são beneficiários da gratuidade da justiça.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

[...] De acordo com o requerimento formulado pelas partes, é necessária a uniformização do tema relativo ao (não) reconhecimento da prescrição da pretensão de recebimento da verba de reajuste salarial dos servidores expressa na Lei Municipal da Serra nº 1.854/1995. [...]

[...]
EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS E DECISÕES CONFLITANTES. INCIDENTE INADMITIDO.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas consiste em técnica processual para julgamento de casos repetitivos cujo escopo é o de uniformizar o entendimento do Tribunal sobre uma determinada questão de direito material ou de direito processual (art. 928, I, parágrafo único, CPC).

2. Para o cabimento do incidente, a lei processual exige a configuração simultânea dos seguintes requisitos, a saber: (i) existência de questão exclusivamente de direito; (ii) efetiva repetição de processos pendentes de julgamento no tribunal; e (iii) risco à isonomia e à segurança jurídica. Art. 976 do CPC.

3. A ausência de controvérsia que gere risco à isonomia e à segurança jurídica e, ainda, a inexistência de considerável quantidade de decisões conflitantes sobre a temática inviabilizam o cabimento do IRDR, sendo insuficiente precedente isolado em sentido contrário. Precedentes do TJES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)